Tribunal: TJDFT
Processo: 0733993-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de até 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, para que se aponte, com clareza, qual é o ato apontando coator, uma vez que o documento de Id 62944523 trata de despacho, sem conteúdo decisório, em que se faz referência a decisões anteriores já impugnadas por recurso de apelação. Intime-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR